Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Consoante entendimento mais recente das duas Turmas do STJ, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, todavia, a causa de aumento prevista no inciso IV do § 7o do art. 121 é circunstância objetiva que prescinde da tipicidade da conduta isoladamente.
4. A superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, na medida em que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.